Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO.
1. Conforme descrito no Decreto 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, não ter sido o condenado beneficiado com penas restritivas de direitos.
2. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, XII, da CF). Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
3. No caso sob análise, o agravante foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito. Tendo em vista a não localização do agravado para iniciar a execução da pena, o Juízo a quo reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
4. O sentenciado não estava mais submetido ao cumprimento das penas restritivas de direitos na ocasião da publicação do Decreto no 11.302/2022, o que afasta a vedação do art. 8o, I. Ainda que a conversão tenha sido provisória, não há certeza sobre a retomada da pena privativa de liberdade tornar-se definitiva, não sendo razoável o indeferimento do benefício com base em tal hipótese, principalmente quando não é exigido pelo Decreto o cumprimento de qualquer fração de sua pena.
5. Além de não ser permitido subverter o poder discricionário do Presidente da República de impor requisitos à concessão do indulto, em se tratando de benesse aos apenados, o Decreto deve ser interpretado no sentido que lhes seja mais favorável.
6. Recurso desprovido.